Tribunal: STF
Processo: Pet 13765
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Petição ajuizada por Cícero Amorim da Silva Júnior, na qual se requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 2269756-44.2024.8.26.0000. 



    Conforme consta nos autos, tratou-se, na origem, de correição parcial ajuizada pelo Ministério Público estadual contra o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campinas/SP, tendo em vista o indeferimento do requerimento formulado pelo Parquet para que a defesa readequasse o rol de testemunhas, conforme o artigo 422 do CPP. 



    O Tribunal de origem deu “parcial provimento à Correição Parcial para: (I) determinar que a Defesa adeque o rol de testemunhas de acordo com o disposto no art. 422 do Código de Processo Penal (até o máximo de 05); (II) intimar a Defesa a justificar a necessidade de oitiva dos dois Assistentes Técnicos em plenário; (III) determinar que, após tais providências, outra r. decisão seja proferida, deferindo ou indeferindo a oitiva dos Assistentes técnicos, fundamentadamente”.



    Nos presentes autos, o peticionário alega que “O recurso de correição parcial foi manifestamente intempestivo, afrontando o artigo 1.003, § 5º, do CPC e o artigo 505 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP)”.



    Relata que “O Ministério Público, intimado da decisão de 15/12/2021 (publicada em 21/01/2022), permaneceu inerte por 2 anos e 7 meses, descumprindo frontalmente o prazo de 15 dias para interposição de recursos, conforme disposto no artigo 1.003, §5º, do CPC. O simples protocolo de pedido de reconsideração às vésperas do júri (22/08/2024) não tem o condão de reabrir prazo recursal”.



    Pondera que “A alegação de que a “preparação para o plenário” justificaria a reabertura da discussão é incompatível com o sistema processual, pois a preclusão consumativa opera-se com o trânsito em julgado da decisão”.



    Aduz que “O MM. Juiz de primeiro grau, ao manter a decisão em 03/09/2024, reconheceu expressamente que a matéria já estava julgada e preclusa (fls. 4199). A reanálise pelo TJSP, portanto, viola o artigo 505 do CPC, que veda a rediscussão de questões decididas, salvo em hipóteses excepcionais inexistentes no caso”.



    Sustenta, em síntese, que “A realização do júri com base em decisão proferida em recurso intempestivo implicará cerceamento de defesa de caráter absoluto. A exclusão de testemunha já deferida oportunamente (e não impugnada tempestivamente) maculará o contraditório, violando o artigo 5º, LV, da CF”.



    Defende que “A presente medida revela-se urgentíssima e imprescindível, pois a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para o próximo dia 15 de maio de 2025, e a manutenção do julgamento, sem a prévia análise do Recurso Extraordinário, causará ao Agravante prejuízo irreparável e de difícil reparação, consubstanciado na afronta à plenitude de defesa, à segurança jurídica e ao devido processo legal, além de colocar em risco o seu status libertatis diante da possibilidade de sua prisão a depender do resultado do julgado”.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, pontuo que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015.



    In casu, entretanto, não constato a presença da probabilidade de provimento ao recurso ao qual se refere o presente pleito suspensivo, conforme as razões do agravo e do apelo extremo que a parte autora fez juntar aos autos.



    É que, nessa análise ainda primeira e perfunctória da questão, verifico que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ademais, depreende-se dos autos que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora requerente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Destarte, diante da aparente improbabilidade de seu recurso extraordinário com agravo, revela-se incabível a requerida atribuição de efeito suspensivo. Deveras, corroborando a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo quando inexistente a probabilidade de provimento do recurso, destaco o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes.” (AC 2.902-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/8/2011).



    Ex positis, ante à inexistência de probabilidade de provimento do agravo em recurso extraordinário ao qual vinculado, NEGO SEGUIMENTO à presente ação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente